Tribunal: TJES
Processo: 5000064-45.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-45.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA VALADARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000064-45.2022.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDA: MARIA DA PENHA VALADARES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de restituição de valor combinada com indenização por danos morais, ajuizada por MARIA DA PENHA VALADARES em face de BANCO BMG S.A. Narra a autora, em síntese, que é aposentada pelo INSS e recebe a aposentadoria no valor de R$ 1.100,00; que no mês de outubro de 2021, ao emitir um extrato da sua conta bancária na Caixa Econômica Federal, constatou que havia um desconto de R$ 174,00 decorrente de um empréstimo no valor de R$ 6.013,09 que nunca foi depositado em sua conta. A autora desconhece o empréstimo, tendo em vista que não solicitou ou autorizou a contratação. Afirma a Autora já realizou alguns empréstimos como consta no histórico da sua conta, entretanto o valor de R$6.013,09 (seis mil e treze reais e nove centavos) nunca entrou na sua conta. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 494783), o banco requerido suscitou, preliminarmente, incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alegou a regularidade da contratação. Alega ausência de cobrança indevida do contrato. Aduziu inexistência de danos morais e materiais. Requereu a compensação dos valores no caso de procedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4945244) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de empréstimo consignado n. 307862998
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 6.264,00 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, quantia esta a ser atualizada com juros desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o desembolso.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 4945247). Em suas razões, alega, preliminarmente, incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviços. Requer que a restituição seja na forma simples. Alega a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (4944783).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Desde já esclareço que se mostra desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da r. sentença atacada.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo em nome da autora/recorrente, os quais declara não ter realizado.

Ainda que o banco recorrente tenha juntado aos autos o contrato assinado, entendo que é nítida a divergência das assinaturas, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do presente caso, senão vejamos:

Assinatura do RG, da procuração e da declaração de hipossuficiência da autora (ID. 4944763, 4944764 e 4944765)

Assinatura do contrato (ID. 4945235)

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular, que assim destacou na sentença guerreada:

Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato n. 307862998 apresentado pela requerida a informação que o contrato teria sido intermediado por correspondente,
CP Serviços Administrativos Ltda,
inscrita no CNPJ n. 31.110.931/0001-76, empresa com sede em outro estado da federação (São Paulo).

Tais fatos, aliados à circunstância de que, como dito por ocasião da rejeição da preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, por uma simples mirada dos documentos e das firmas atribuídas à parte requerente evidência, a um golpe de olhar, a circunstância de não ter sido ela a responsável pela contratação, reforça-se, destarte, a probabilidade de um terceiro fraudador haver se passado pela pessoa da parte demandante.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado, é uma medida legítima.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevidos os descontos realizados. Entretanto, ouso em divergir apenas da modalidade de restituição determinada em sentença, tendo em vista que, a restituição em dobro depende da demonstração de má-fé, o que não ocorreu no presente caso, pois entendo que a instituição financeira também é vítima da conduta dos fraudadores.

Portanto, merece parcial provimento o recurso interposto, apenas para que seja determinada a restituição dos valores descontados da autora na forma simples.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada
, apenas para
DETERMINAR que
a restituição dos valores descontados da conta da Recorrida ocorra na forma simples
,
mantendo-se os demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)